Tribunal: STF
Processo: SS 109
Classe: SS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-03
Data de publicação: 1978-11-03

Ementa:
SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROVENDO O
AGRAVO DO DESPACHO DO RELATOR QUE A NEGARA.
II - OCORRENDO OS PRESSUPOSTOS A QUE SE REFERE O ART. 4 DA LEI N.
4.348/64 (ART. 275 DO R.I.) MERECE DEFERIDA.
III - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.